Tribunal: STF
Processo: AI 545722
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Matéria
   eleitoral. Aplicação do Código Eleitoral Brasileiro. 3.
   Interposição de agravo de instrumento. Prazo: 3 (três) dias. 4.
   Legislação eleitoral. Norma especial prevalece sobre norma geral.
   Precedentes. 5. Recurso manifestamente incabível. Interrupção ou
   suspensão de prazo. Inocorrência. Precedentes. 6. Agravo
   regimental a que se nega provimento.